Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DERIVADA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da responsabilidade pela anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames e se a revendedora de veículos, ora apelante, adotou as cautelas necessárias para celebrar negócio jurídico decorrente de contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária.

2. O art. 7o da Resolução no 320 de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, dispõe que a responsabilidade pela inserção de informações a respeito da alienação fiduciária, como no caso em exame, é da instituição credora da garantia real, ou seja, do banco que celebrou o contrato de mútuo e concedeu o financiamento ao demandante.

3. De acordo com a Resolução no 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito, é de responsabilidade da instituição financeira credora “o Apontamento da informação destinada à inserção do Gravame correspondente ao registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor” (art. 6o). 3.1 O registro da restrição a respeito do veículo no Departamento de Trânsito tem o objetivo de resguardar terceiro de boa-fé que tenha a intenção de adquirir o bem, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o pagamento integral do débito perante a instituição financeira.

4. A restrição impugnada não decorreu do atraso na transferência de domínio do bem por parte da sociedade empresária recorrente, mas de possível fraude perpetrada por terceiro a ser apurada.

5. No caso em deslinde, caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, ao não adotar o dever de cautela necessário no momento de baixar o gravame e permitir novo financiamento a respeito do aludido bem, mostra-se indevida a responsabilidade civil exclusiva pela sociedade empresária recorrente no âmbito de relação negocial que nada tem a ver com o mútuo bancário de que derivou o gravame originário.

6. É possível perceber que houve solidariedade entre a sociedade anônima recorrida, instituição que celebrou o negócio jurídico de mútuo e registrou a declaração de quitação de modo equivocado nos sistemas de trânsito, e a sociedade empresária, revendedora de veículos que procedeu à venda do automóvel sem a permissão expressa do legítimo credor fiduciário.

7. Diante da falha na prestação do serviço bancário, ao não adotar o dever de cautela necessário no momento da baixa do gravame, deve ser analisada a eventual responsabilidade solidária atribuída à sociedade anônima apelada, nos termos dos artigos 14, § 3o, inc. II e 18, § 1o, inc. II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

8. A entidade bancária mutuante, ao não adotar o dever de cautela, o que permitiu a concessão de novo mútuo garantido pelo aludido veículo pode, por essa razão, responder solidariamente, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.